Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713498-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A cujo escopo é a reforma da decisão de ID149872217 proferida nos autos n. 0027587-37.2014.8.07.0001. Nas razões recursais, a agravante defende que tem direito à gratuidade da justiça, frisando que está submetida ao regime da recuperação fiscal e que sua situação fiscal é negativa. É o relatório, no que cabe analisar neste momento processual. O art. 99, §7o, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade formulado em grau recursal, o que passo a fazer. As pessoas jurídicas, assim como as naturais, também podem ser agraciadas pela gratuidade judiciária, na linha do art. 98, caput, do CPC. Ocorre que não são beneficiadas pela presunção de hipossuficiência decorrente de mera declaração, dependendo, portanto, de prova suficiente dessa condição. É a interpretação que se extrai, a contrario sensu, do art. 99, §3o, do CPC, segundo o qual presume-se “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A fim de demonstrar sua carência de recursos, a agravante comprova que está em recuperação judicial e traz seu balanço especial referente ao ano de 2022 (ID 45611783). Ocorre que o fato de uma empresa estar em recuperação fiscal não significa, necessariamente, que há impossibilidade do pagamento das despesas processuais, ainda mais no caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cujas custas são sabidamente módicas. O deferimento de recuperação judicial, aliás, indica que há potencial lucrativo na empresa, tratando-se justamente de um regime especial para possibilitar a adequação de despesas pretéritas a algum momento de dificuldade da empresa. Assim é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO No 481 DA SÚMULA DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SI SÓ NÃO COMPROVA HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 5 e 6o, do CPC. NÃO CABIMENTO 1. De acordo com enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. O fato de a empresa estar em recuperação judicial, por si só, não comprova a hipossuficiência alegada. E inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar que a pessoa jurídica não tem condições financeiras para arcar com as custas judiciais, inexiste o direito à gratuidade de justiça. 3. Para que seja deferida a gratuidade nos termos do art. 98, §§ 5 e 6o, do CPC é necessário que seja demonstrada a precariedade financeira da parte para arcar com as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1621858, 07326973220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602732, 07116627920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o balanço patrimonial juntado, tem-se que, embora constatados prejuízos recentes, o patrimônio líquido da agravante está positivo em mais de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais). Assim, não é crível que os cerca de quarenta reais necessários para pagamento das custas recursais vá inviabilizar a sua atividade ou o direito de ação. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade recursal e determino que, em até 5 dias, a agravante comprove o recolhimento das respectivas custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após o prazo, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 30 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator